Tribunal: TJDFT
Processo: 0752411-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. CADASTRO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC.

1. A tutela de urgência antecipada, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige a plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Ausente probabilidade do direito alegado, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.